Tribunal: TJDFT
Processo: 0705149-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Apelação. Ação civil pública. Tomografia computadorizada. Riscos vermelho e amarelo. Reserva do possível e separação de Poderes.
O princípio da reserva do possível não serve como trincheira para perenizar a omissão do Estado ou a prestação insuficiente de serviços a que está obrigado pela CF para atender direitos fundamentais nela assegurados - dignidade, vida e saúde - que podem e devem ser tutelados pelo Judiciário sem risco de ofensa à separação de Poderes, sobretudo considerando a magnitude dos direitos violados.